Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
892
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021742-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS
PACIENTE: MARCIO APARECIDO CORVETTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vitor Rondon Borges de Campos, em favor de Márcio Aparecido Corvetto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 18 de novembro de 2021, conforme se infere do Pedido de Prisão Preventiva n. 1006518-53.2021.8.11.0007, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação “tanto das 17 vacas e 02 desmamas 1 furtadas de Vilson Moser (receptação de semoventes – art. 180 -A do CP ), quanto das 66 lascas e 16 palanques (avaliados em cerca de R$ 10.000,00 – fl. 53) furtados da mesma vítima, cujo dano material, somado, beira R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”; e mais do ilícito de corrupção de menor, tendo a referida custódia sido revogada mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais: “FIANÇA, no valor de R$ 10.000,00 (levando-se em conta o valor dos bens supostamente subtraídos, mesmo que devolvidos e a condição econômica do representado, inclusive pelo fato de se ter indicado um caminhão), a ser parcelada em até 04 vezes, se assim preferir o representado, com a primeira parcela (se for o caso) devendo ser paga até o próximo dia 05/12, com as demais vencendo no mesmo dia dos meses subsequentes.” Destaques no original
Sustenta o impetrante que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado está distante dos rendimentos do paciente; acrescentando, ademais, que “o autor dos furtos foi efetivamente preso e posteriormente liberado, arcando com a fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”; bem como que Rosinaldo, irmão do paciente – que também estaria sendo acusado do crime de receptação –, foi ouvido na fase policial e permanece em liberdade sem que tenha sido arbitrada fiança em relação àquele.
Argumenta que o paciente não foi preso inicialmente porque não estava na propriedade em que trabalha na hora em que os policiais foram até lá, mas que manteve contato com o delegado plantonista Dr. Vinicius, que agendou outra data para o atendimento, devido ao exacerbado volume de trabalho, designando, naquela oportunidade, o escrivão Caio para executar esse mister, contudo, por questão de saúde e férias dos nominados agentes públicos, as informações acerca da apresentação espontânea do acusado não foram passadas aos seus sucessores o que culminou com a decretação da sua prisão preventiva em atendimento a representação formulada pelo delegado que passou a atuar no caso, segundo o qual o increpado estaria foragido, mesmo que este nunca tivesse se ausentado de seus endereços residencial e comercial.
Assenta que o instituto da fiança não pode ser utilizado com argumento de manutenção do agente no cárcere, especialmente quando sabidamente ele não tem condições de arcar com o valor arbitrado, sob pena de ele ficar mantido encarcerado, razão pela qual entende que deve ”fazer um juízo de proporcionalidade e adequação, como forma de se arbitrar uma fiança justa, que atinja o fim ao qual foi proposta, além de ser algo que se adeque às possibilidades daquele ao qual foi imposta.”
Aluda também que o paciente se apresentou espontaneamente e foi preso enquanto prestava depoimento; esclarecendo, outrossim, que ele “possui renda de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sobremaneira que não possui condições de arcar com os valores pleiteados”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão da cobrança do valor arbitrado a título de fiança até o julgamento do recurso em sentido estrito protocolizado no processo originário, ou, ao menos até o julgamento desta ação constitucional; e, no mérito, o afastamento definitivo da referida obrigação, ou, subsidiariamente, “sua redução para patamares condizentes com os ganhos do Paciente, colocando como sugestão a quantia de 02 (dois) salários mínimos.”
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser parcialmente atendida nesta oportunidade, ainda que em antecipação ao pleito subsidiário formulado no mérito desta actio, tendo em vista que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de fiança se mostra desproporcional, porque, ainda que esse montante tenha sido parcelado pela autoridade acoimada de coatora, o seu inadimplemento redundará no restabelecimento da prisão preventiva do paciente causando-lhe constrangimento ilegal.
Como é de trivial sabença, a fiança objetiva garantir a presença do agente em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o dinheiro depositado ou o bem dado em garantia será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa. Ao final do processo, se for absolvido o valor ser-lhe-á restituído ou o bem será liberado; ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.
Destaque-se, ainda nesse diapasão, que o instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
[...]
I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;
II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou
III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
[...]
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.
Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.
Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).
Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.
Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.
Art. 347. Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Negritamos
Acerca da temática, esta é a doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
4.2. Objetivos da fiança
Busca-se com a fiança obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar. Por consequência, se houver condenação, objetiva-se também garantir a execução da pena. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado (art. 336, caput, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único). Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.” (In Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 803). Negritamos
Não resta, pois, a menor dúvida que o arbitramento da fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade não se podendo fixar um valor vultoso e desproporcional como fez o juízo de primeiro grau, ainda que o paciente tenha condições financeiras de arcar com o valor. Além do mais, no caso destes autos, há informações de que, embora as coisas furtadas tenham sido avaliadas em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), teriam sido restituídas à vítima.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o valor arbitrado pela autoridade acoimada de coatora excedeu e muito o objetivo do instituto em alusão, devendo, por conta disso, o quantum arbitrado para fiança ser reduzido para R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), equivalente a quatro salários mínimos na data de hoje, valor, que será, ao mesmo tempo, suficiente para obrigar o paciente ao cumprimento das condições que lhe foram exigidas e custear eventuais encargos de uma sentença penal condenatória, mantida a condição de pagamento em quatro vezes, com vencimento da primeira parcela no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 5 de dezembro de 2021,; e, as demais, a cada trinta dias.
Posto isso, em caráter liminar, defiro parcialmente, o pedido deduzido nesta impetração, a fim de reduzir o valor da fiança arbitrada a Márcio Aparecido Corvetto para R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), equivalente a quatro salários mínimos na data de hoje, mantida a condição de pagamento em quatro vezes, com vencimento da primeira parcela no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) no dia 5 de dezembro de 2021; e, as demais, a cada trinta dias, determinando, outrossim, as seguintes providências:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome conhecimento desta decisão, remetendo a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator